Tribunal: TJBA
Processo: 8042222-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042222-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FARMACIA DE MANIPULACAO NATPHARMA DE SAQUAREMA LTDA Advogado(s): MARIELLE ROBAINA GLORIA LISBOA AGRAVADO: FARMACIA & LABORATORIO HOMEOPATICOS NATURALISTA LTDA - EPP Advogado(s): MARCO ANTONIO VELLOSO COSTA FERREIRA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. USO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA (ART. 129, § 1º, LPI). COEXISTÊNCIA PROLONGADA E PACÍFICA ENTRE AS MARCAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO À AGRAVADA. RISCO INVERSO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA FEDERAL E POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA. TUTELA SUSPENSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse, em 48 horas, de utilizar a denominação NATPHARMA, sob pena de multa diária, discutindo-se apenas a legalidade da liminar concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito da agravante à luz do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96 e da coexistência pacífica das marcas; (iii) determinar se o perigo de dano recai sobre a agravante ou a agravada, especialmente diante da existência de ação anulatória conexa na Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A documentação juntada demonstra uso anterior, contínuo e de boa-fé da denominação NATPHARMA pela agravante desde 1991, atraindo, em tese, o direito de precedência previsto no art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96. 5. A convivência pacífica e prolongada das denominações no mercado, por mais de duas décadas, sem registros de confusão, litígio ou desvio de clientela, indica baixa probabilidade de dano à agravada. 6. A ausência de histórico de conflito entre as empresas constitui indício relevante de inexistência de confundibilidade efetiva, conforme jurisprudência que valoriza a coexistência estável de marcas. 7. A imposição de cessação imediata do uso da denominação empresarial consolidada há mais de trinta anos gera à agravante prejuízos graves e de difícil reparação, como perda de identidade mercadológica, custos operacionais e risco de esvaziamento de clientela. 8. O perigo de dano não se verifica em favor da agravada, pois a coexistência pacífica indica inexistência de prejuízo concreto decorrente do uso mantido até o julgamento final. 9. A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, voltada à revisão de ato do INPI sobre o registro da marca da agravante, demanda cautela e evidencia possível litispendência, sendo que, conforme o Tema 950 do STJ, medidas de abstenção relacionadas a registro marcário competem à Justiça Federal quando envolve o INPI. 10. A alegação de caducidade do registro da agravada, sustentada em indícios de alteração substancial na apresentação da marca, reforça a necessidade de dilação probatória e desaconselha o deferimento da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O uso contínuo, público e de boa-fé de denominação anterior ao registro marcário caracteriza probabilidade de direito suficiente para afastar tutela de urgência restritiva, nos termos do art. 129, § 1º, da LPI. 2. A coexistência prolongada e pacífica de marcas semelhantes afasta a configuração de perigo de dano e impede a concessão de tutela de urgência para cessação imediata do uso. 3. A existência de ação anulatória na Justiça Federal, envolvendo ato do INPI, impõe cautela na adoção de medidas coercitivas na Justiça Estadual quando há potencial litispendência e repercussão sobre registro marcário. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo de instrumento nº 8042222-55.2025.8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, Farmácia de Manipulação Natpharma de Saquarema Ltda. e, como agravada, Farmácia & Laboratório Homeopáticos Naturalista Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo e julgar prejudicado o agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça